Tribunal: TJDFT
Processo: 0719019-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. MOTORISTA POR APLICATIVO. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS DO SERVIÇO. FRAUDE CADASTRAL. CADASTRO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PARTICIPAÇÃO DO MOTORISTA DETENTOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a recorrente "a regularizar a situação do requerente, bem como para que proceda o imediato desbloqueio e reativação do contrato/cadastro de parceria entre autor e ré com a liberação ao acesso a Plataforma, no prazo de quinze dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)". Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido, a fim de complementar sua renda, inscreveu-se na plataforma digital da recorrente, de modo a exercer a atividade de motorista por intermédio do aplicativo de transporte "Uber". Afirma que um colega de trabalho teria lhe apresentado as vantagens do serviço e teria oferecido auxílio para o cadastramento do recorrido. Contudo, o colega de trabalho utilizou os dados pessoais do recorrido e cadastrou uma nova conta no aplicativo, mediante a falsificação de documentos do recorrido, pois a conta do colega de trabalho estaria suspensa. A recorrente, por sua vez, teria detectado a fraude e realizado a suspensão da conta do recorrido, ora ativada mediante documentação fraudada. Apesar de esclarecer que a irregularidade não teria sido praticada pelo recorrido, sua conta não foi reativada e o segundo cadastro realizado pelo recorrido foi negado.
4. O Juízo de primeiro grau, entre outras razões de decidir, asseverou “(...)que a Uber optou por desativar a conta do autor pelo descumprimento às diretrizes da empresa, sem, contudo, reanalisar o caso após o conhecimento do autor e esclarecimentos por ele prestados. Ao contrário do alegado pela ré em resposta, não ficou comprovado que o próprio autor colaborou para o cadastro de terceiro”.
5. Nas razões recursais, a recorrente tece considerações sobre a plataforma digital de transportes. No mérito, sustenta que a desativação ocorreu pela não observância dos termos e condições de uso do serviço. Diversamente do que entendeu o juízo de origem, argumenta que o boletim de ocorrência policial não seria suficiente para comprovar que o recorrido não tinha ciência, ou de que não participou da fraude.
6. Contrarrazões ao ID 48574016.
7. Tendo em vista que, entre as partes, vigorava relação jurídica não submetida ao microssistema consumerista, deve-se prestigiar a autonomia privada dos contratantes e a intervenção mínima (artigo 421, § único, do Código Civil), não sendo cabível ao Poder Judiciário, no caso em análise, compelir uma das partes a permanecer em vínculo jurídico do qual já manifestou interesse no seu desfazimento.
8. A despeito de ser incontroverso que houve fraude mediante a utilização dos dados pessoais do recorrido, o conjunto probatório não evidencia de forma cabal o responsável pela irregularidade, sobretudo porque o boletim de ocorrência no 168.574/2022-1 (ID 48573968) apresenta tão somente declarações unilaterais prestadas pelo recorrido à autoridade policial. Além disso, não foram trazidas as conclusões de eventual inquérito policial, de modo a atestar a completa isenção do recorrido no caso. Nesse contexto, o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de que sua conduta não teria contribuído para a consumação da fraude (artigo 373, I, CPC).
9. Outrossim, é também incontroverso que o recorrido cedeu seu aparelho telefônico e documento pessoal a terceiro, o que, por certo, contribuiu para que sua conta fosse cancelada. Assim, tenho por escorreita a sua exclusão da plataforma, ante o descumprimento dos termos do serviço (Acórdão no 1417997, 1a Turma Recursal, Julgamento: 22.04.2022).
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.